Tribunal: TJBA
Processo: 8019110-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019110-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANUSIA OLIVEIRA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
FRANCIELE FERREIRA MIRANDA, ALEX BONFIM SANTOS MIRANDA

APELADO: BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CONSTRANGIMENTO E ABALO MORAL. USUÁRIA IMPEDIDA DE UTILIZAR SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA E DA PRESTADORA DE SERVIÇO TERCEIRIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PARCIAL PROVIMENTO PARA CONDENAR A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DO METRÔ E TERCEIRIZADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos morais ajuizada por usuária de transporte público e seu esposo, em face da Companhia do Metrô da Bahia, da prestadora de serviços BRASANITAS e do Estado da Bahia, em razão de constrangimento sofrido na Estação Imbuí, quando a autora foi impedida de utilizar o sanitário público e, em razão disso, urinou nas próprias vestes.
Sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que reconheceu a ilegitimidade ativa do segundo autor e a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, extinguindo o feito com resolução de mérito quanto a eles, e, no mérito, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com efeitos suspensos em razão da justiça gratuita.
Apelação interposta com pleito de reconhecimento da revelia da Brasanitas, reconhecimento da legitimidade ativa e passiva das partes excluídas, e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se é legítima a exclusão do Estado da Bahia do polo passivo da demanda; (ii) saber se o segundo recorrente detém legitimidade ativa para pleitear indenização; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa prestadora e da concessionária de transporte público; (iv) saber se os fatos narrados são aptos a ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Afastada a ilegitimidade ativa do segundo apelante, tendo em vista que também foi diretamente ofendido por preposto da apelada BRASANITAS, o que configura dano moral autônomo.
Mantida a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, por ausência de demonstração de omissão específica ou falha na fiscalização.
A responsabilidade da concessionária de transporte público (CCR Metrô Bahia) é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e da prestadora de serviço (BRASANITAS) é solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.
Comprovado o ato lesivo por preposto da BRASANITAS, que impediu indevidamente a usuária de acessar o banheiro público, culminando em situação de vexame público e constrangimento, devidamente reconhecido inclusive em manifestação da ouvidoria da empresa CCR.
Configurado o dano moral, diante da violação à dignidade, honra e integridade psíquica dos autores, sendo devida a compensação no importe de R$10.000,00, conforme parâmetros da Câmara para casos análogos.
Citação da jurisprudência: “RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10137305820238260001 São Paulo, Relator: Fernando Sastre Redondo, julgado em 27/06/2024).”

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar as rés Companhia do Metrô da Bahia e BRASANITAS, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos autores, com correção monetária desde o julgamento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mantendo-se a sentença nos demais pontos.
Tese de julgamento: "Caracterizada a falha na prestação de serviço em estação metroviária, que culminou em constrangimento público de usuária impedida de utilizar sanitário, configura-se dano moral indenizável, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária e solidária a da prestadora de serviços."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III; art. 5º, V e X; art. 37, §6º.
Código de Processo Civil, arts. 98, §3º; 373, I.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º.
Código Civil, art. 405.
Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 10137305820238260001 São Paulo, Relator: Fernando Sastre Redondo, julgado em 27/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8174987-89.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes
JANUSIA OLIVEIRA CERQUEIRA
e
FERNANDO REIS CERQUEIRA e
apelados
BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA, COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II